Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS No 1005663-61.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: LUANA DOS ANJOS VIEIRA E ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS
PACIENTE: EBERSON GARCIA BENITES
IMPETRADA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT – DRA. LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUANA DOS ANJOS VIEIRA E ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS, em favor de EBERSON GARCIA BENITES, em virtude do decreto prisional expedido nos autos de Execução de Alimentos no. 1003639-64.2021.8.11.0010, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT – Dra. Laura Dorilêo Cândido, haja vista o inadimplemento no valor de R$ 1.513,52 (um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), referente a alimentos devidos às suas filhas relativos aos meses de agosto a outubro/2021.
Em síntese, sustentam os impetrantes que o paciente foi preso civilmente no dia 26 de março de 2022 por Policiais Federais da cidade de Primavera do Leste/MT, em operação rotineira de averiguação de documentos quando se constatou que era procurado pela Justiça, sendo então recolhido na cadeia local, onde se encontra atualmente.
Discorrem que “a Sra. Kely usou de má-fé para pleitear a prisão civil do paciente, visto que não existem 3 prestações em atraso e, além disso, o paciente nunca se imiscui de sua obrigação alimentar. (...) Razão pela qual, existe o nítido constrangimento ilegal” (sic).
Frisam, ademais, que uma das filhas menores do paciente, desde o dia 12/04/2021, está residindo com ele.
Frente ao exposto, requerem a concessão de medida liminar a fim de revogar a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como é cediço, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, medida de natureza excepcional, encontra guarida na Constituição Federal. E, com base no artigo 7.o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica: “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sendo assim, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5.o, inciso LXVII, 1.a parte, da Constituição Federal: “LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia” (sem grifos no original).
Para a concessão liminar, via habeas corpus, é necessária a existência de elementos suficientes que indiquem manifesta ilegalidade na custódia, abuso de poder ou evidente constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação, o que não se visualiza na espécie.
Vislumbra-se que os impetrantes alegam que a dívida de alimentos executada, foi quitada em 25/10/2021. Realmente, há comprovante de depósito efetuado na conta da genitora das crianças no valor de R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais), juntado aos autos sob o Id. 122773485.
Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que há débitos de alimentos sendo reclamados, relativos aos meses de dezembro/2021 a março/2022, que correspondem a R$ 2.232,63 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) (Id. 80847513), ou seja, posterior ao ajuizamento da execução.
E, em casos tais, prevê a Súmula 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (sublinhei).
De mais a mais, não há nos autos documentos que evidenciem a veracidade das informações de que uma das filhas do paciente esteja residindo consigo. O que, inclusive, deveria estar documentado na ação de origem.
De modo que os argumentos constantes da inicial do remédio heroico não servem de arrimo à concessão da medida liminar, uma vez ausentes os requisitos legais, fumus boni iuris e periculum in mora.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA.
O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019)”. (HC 1000391-57.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL – VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ. Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem.” (HC 1005351-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (sem destaques no original).
Assim, no caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, os impetrantes não apresentaram nos autos documentos hábeis a demonstrar que o decreto prisional não se amolda à espécie, de modo que não está aparente qualquer ilegalidade no ato, posto que decorrente do inadimplemento de pensão alimentícia, mesmo que seja em razão de débitos oriundos de alimentos que venceram no curso do processo.
Com base no exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento do Colegiado.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora e, após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora